Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTOS CULTURAIS E DE ENTRETENIMENTO. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DO RISCO DO NEGÓCIO. DESCABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 396,00, referentes ao valor cobrado indevidamente, a título de taxa de conveniência, pela compra de ingressos online.
2 – Liberdade econômica e contratos de consumo. O sistema jurídico pátrio se rege pelo princípio da liberdade econômica (art. 170 da Constituição Federal), o que impede a intervenção estatal, inclusive por meio do controle judicial dos contratos, ressalvados os casos de abuso previstos no CDC ou de violação a leis de ordem pública. Neste quadro, as empresas são livres para cobrança de taxa de conveniência em espetáculos artísticos. A economia de tempo do consumidor nas compras online, o controle de custos na venda dos ingressos, a distribuição de vantagens a produtoras e promotoras do evento cultural e a quantidade de consumidores alcançados em relação ao número de potenciais interessados na venda presencial e a proporção do espaço de tempo e custo nas operações são variáveis de mercado que não são passíveis de sindicância judicial.
3 – Cláusulas abusivas. Vantagem excessiva. Natureza do contrato e essencialidade. A caracterização da vantagem excessiva, para fins de controle do contrato no que se refere ao abuso de direito, deve levar em consideração a natureza e o conteúdo do contrato e o interesse das partes, além do equilíbrio contratual (art. 39, V e 51, § 1o do CDC). No caso em exame, trata-se de um contrato de prestação de serviços de espetáculo artístico (show da banda Marrom 5). Quanto à natureza e conteúdo do contrato, trata-se de serviço que, não obstante o seu valor como bem cultural, não ostenta o caráter de essencialidade, pois existem outras formas de obtenção de produtos culturais além da participação presencial em espetáculos. O equilíbrio contratual não se alcança senão por mecanismos do próprio mercado. É o conjunto dos consumidores de tais produtos (o público) quem define se um determinado espetáculo está caro ou barato, inclusive com as taxas e acréscimos, segundo a quantidade dos que atendem à oferta.
4 – Taxa de conveniência. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento seguinte: “Validade da intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de "taxa de conveniência", desde que o consumidor seja previamente informado o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da "taxa de conveniência". Analogia com a tese firmada no julgamento do Tema 938/STJ (corretagem imobiliária). Neste quadro, não vislumbro abuso no estabelecimento de taxa de conveniência ou de outros componentes do preço final, estabelecido pelo fornecedor segundo o princípio da liberdade de mercado. Assim, não há abuso na cobrança da taxa de conveniência. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.